Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LOURENCO DA SILVA - CPF: 442.426.201-44 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (AGRAVANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ANGELA RAMOS PINHEIRO - CPF: 019.745.251-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 1.497,00, em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixados na origem observa os critérios legais e se é aplicável o limite previsto no Termo de Cooperação Técnica nº 6/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça e a seguradora.

III. Razões de decidir

O valor dos honorários periciais, arbitrado com base na complexidade do trabalho, no grau de especialização exigido e nas peculiaridades do caso, não revela desproporcionalidade.

O Termo de Cooperação Técnica nº 6/2023 não se aplica ao caso concreto, pois limita-se às perícias realizadas em pauta concentrada, circunstância inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, considerando-se a complexidade, a especialização do profissional e as peculiaridades do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 373, § 1º; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1026287-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. de Dir. Privado, j. 09.03.2021; TJSP, RAI nº 2030027-97.2021.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Rigolin, 31ª Câm. de Dir. Privado, j. 10.03.2021; TJMT, RAI nº 1005978-21.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, 2ª Câm. de Dir. Privado, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT, ajuizada por Lourenço da Silva, determinou a realização de perícia médica, rejeitando a impugnação da seguradora e homologando a proposta de honorários periciais no valor de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que o valor é desproporcional, destacando o Termo de Cooperação Técnica nº 6/2023, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a própria Seguradora, que estipula um limite de R$400,00 para perícias médicas em ações relacionadas ao seguro DPVAT. Segue sustentando que a decisão recorrida viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa e o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), e solicita a redução dos honorários com base nos critérios estabelecidos no Termo de Cooperação. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 266215281).

A d. Juíza prestou as informações (id. 267090254), mantendo a decisão.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão – id. 271763356).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Lourenço da Silva contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 11 de novembro de 2019.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
determinou a realização de perícia judicial e fixou os honorários periciais em R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), a serem pagos pela seguradora (id. 177950046 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge a agravante, aduzindo que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo baixo grau de complexidade da perícia que será realizada. Menciona que o Termo de Cooperação Técnica nº 6/2023, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a própria Seguradora, estipula um limite de R$400,00 para perícias médicas em ações relacionadas ao seguro DPVAT.

Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No entanto, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, a douta magistrada procedeu à distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Assim, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, pois, no caso, o autor é hipossuficiente e beneficiário da assistência judiciária. Ressalte-se que a seguradora é maior interessada na realização da perícia médica, mormente porque, após a realização do ato será quantificada a extensão do dano e o valor da indenização.

Dito isso, no que se refere ao objeto recursal, quanto ao pedido de minoração dos honorários periciais, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que alega a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.”
(TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021).

Por fim, devo destacar que “
De acordo com a Cláusula Primeira do Termo de Cooperação Técnica 6/2023 celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT, o acordo se limita às perícias médicas judiciais realizadas em pauta concentrada de ações envolvendo DPVAT, hipótese não verificada nos autos.”
(RAI n. 1005978-21.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 22.05.2024).

Logo, sob todos os ângulos, não se vislumbra desacerto na decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025